Tribunal: STF
Processo: RE 349662
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO
DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CORREÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS
VINCULADAS.
         Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Matéria decidida em
 consonância com
a jurisprudência firmada pelo Tribunal Pleno. Extraordinário
 parcialmente provido. Custas
e honorários advocatícios devidamente compensados e distribuídos entre
 as partes,
dado que o pedido inicial não foi integralmente acolhido.
         Agravo regimental não provido.